Tribunal: TJDFT
Processo: 0727208-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE SALÁRIO. DEZ POR CENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE GARANTIDOS. DIVERSAS TENTATIVAS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO REALIZADAS SEM SUCESSO. MEDIDA AUTORIZADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que determinou a penhora de 10% sobre os rendimentos percebidos perante a fonte pagadora da executada para satisfazer o débito decorrente da condenação no pagamento de honorários de advogado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família.
3. No caso, apesar da alegação da parte agravante de que o tratamento de câncer consome grande parte de sua renda, o que a tornaria incapaz de arcar com o débito, a prova nos autos é em sentido contrário. 3.1. A declaração de imposto de renda comprova sua renda anual de R$ 148.953,96, portanto cerca de R$ 11.457,99 por mês do Instituto de Previdência do Distrito Federal (IPREV-DF). 3.2. Somado a isso, a executada possui imóvel próprio, não tem dependentes e não apresenta dívidas ou ônus reais, o que demonstra capacidade de suportar a penhora determinada na decisão recorrida. 3.3. Ademais, já foram realizadas diversas tentativas sem sucesso de satisfação do crédito por meio dos Sistemas BACENJUD e RENAJUD, o que autoriza outros tipos de medidas como adotada pelo juízo de primeiro grau.
4. Diante das provas quanto à existência de vencimentos percebidos pela parte Executada perante fonte pagadora em patamar suficiente para satisfazer o crédito sem atingir o mínimo existencial nem a sua dignidade, não há razão para reformar a decisão recorrida.
5. Recurso improvido.